Tribunal: TJMT
Processo: 1009097-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009097-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 044.905.221-42 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA 5a VARA CRIMINAL - PLANTÃO (IMPETRADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, concedeu a ordem a fim de substituir a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP a serem fixadas pelo juízo a quo, com determinação ao magistrado para expedir alvará de soltura.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – VIABILIDADE – SUJEITO DE 18 (DEZOITO) ANOS, QUE É PRIMÁRIO, EXERCENTE DE LABOR LÍCITO E NÃO OSTENTA NENHUM OUTRO REGISTRO CRIMINAL – MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade expressiva.

Logo, se o encarcerado possui apenas 18 (dezoito) anos, é primário, com residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita como ajudante de pintura e não ostenta em seu desfavor nenhum outro registro criminal, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE

DAVID DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que
decretou a prisão preventiva

em seu desfavor nos autos do APFD n.o 1568-35.2020.811.0045 (cód. 177747), em que lhe foi imputada a prática, em tese, das condutas ilícitas descritas no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
c/c
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
e
art. 329 do Código Penal.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o douto causídico inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia
19/04/2020
na posse de
14,2g de cocaína
, e, em razão da atual situação de pandemia causada pela Covid-19, não foi submetido à audiência de custódia, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial.

A defesa, então, formulou pedido de revogação da custódia, que foi indeferido pelo d. magistrado singular ao argumento da necessidade de se garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal, porquanto fora juntado como comprovante de residência do acusado, o endereço do escritório de seu advogado, ora peticionário; o que, segundo o impetrante, configura evidente constrangimento ilegal, mormente porque olvidadas a primariedade do agente e a diminuta quantidade de droga consigo apreendida, apta a caracterizar a posse para consumo pessoal, e não narcotráfico.

Nessa ordem de ideias, a ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta a tese de
carência de provas do envolvimento do paciente no crime imputado [ausência do
fumus comissi delicti
]
, porquanto nega veementemente a autoria delitiva a si atribuída, e os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante
“não confirmam e nem comprovam que o acusado praticava a mercancia da droga apreendida”
(sic), ao revés, os elementos de informação disponíveis indicariam que se trata o favorecido nesta ordem de mero usuário de narcóticos, o que ensejaria, inclusive, a
desclassificação da conduta para o delito de uso de entorpecentes
[art. 28 da Lei n.o 11.343706]
ou, ainda, o reconhecimento da figura do ‘tráfico privilegiado’
[§4o do art. 33 da Lei de Drogas].

Como segunda vertente, aduz
serem inidôneos os argumentos empregados para decretar e manter a segregação cautelar
do increpado, pois afirma que as razões de decidir do d. magistrado
a quo
se especam tão somente na gravidade abstrata do tráfico de entorpecentes e não estabelecem qualquer liame entre a realidade fática retratada nos autos e as hipóteses autorizadoras da medida extrema, insculpidas no art. 312 do CPP, haja vista não demonstrarem os riscos efetivos que a liberdade do paciente causaria à coletividade ou aos meios e fins do processo, em expressa
afronta ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, CF/88)
.

Lado outro, assevera que
não está presente o requisito pertinente ao
periculum libertatis
,

haja vista inexistirem elementos válidos nos autos correlatos capazes de revelar que, solto, o beneficiário do
writ
acarretará risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, a evidenciar a viabilidade da
substituição do encarceramento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP)
, as quais seriam suficientes e mais adequadas à hipótese em tela, máxime diante dos
predicados pessoais favoráveis
supostamente ostentados pelo paciente, que apesar de ter anexado erroneamente comprovante de endereço em nome de terceiro, afirma ser primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, onde mora na companhia da genitora.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em benefício do paciente, a fim de agraciá-lo com a liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, reclama a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), preferencialmente
“aquela consistente no comparecimento periódico em juízo”.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A exordial veio munida com a documentação registrada sob o ID 40371964 ao ID 40371966.

Diante da insuficiência probatória, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial, o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos digitais registrados no ID 40566963 e ss.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 40623969) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 41408488.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 44096984).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
David de Oliveira
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer o crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06,
porquanto flagrado em posse de
14,g de cocaína
. Diante de tais fatos, o d. juiz singular entendeu pela necessidade de converter o auto flagrancial em prisão preventiva, sob os argumentos de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando a
inidoneidade da fundamentação
despendida no édito segregatício e a
ausência dos requisitos legais da medida extrema pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, invocando, em abono, os
predicados pessoais abonatórios
supostamente ostentados pelo increpado para ressaltar a desproporcionalidade da medida ao caso em apreço, máxime porque afirmam que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, aptas a lhe credenciar o direito de responder solto ao processo, mediante a fixação de providência cautelares alternativas.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito do
mandamus
.

Primordialmente, como reiteradamente venho afirmando em meus pronunciamentos, há de se destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão combatida que a medida segregatícia decretada em face do beneficiáriodeste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas imputadas a ele [art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06; art. 329, CP e art. 309 da Lei n.o 9.503/97] são dolosas e apenadas com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente para os tipos
supera 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo indicam o envolvimento do increpado com a narcotraficância, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos na repartição policial e o teor do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente
,
que foi conclusivo ao apontar a apreensão de
14,2g
(quatorze gramas e duzentos centigramas) de
COCAÍNA,
divididas em 08 (oito) ‘pedras’ (ID 40566978, p. 17-18).

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser a prisão preventiva do paciente necessária para
garantir a regularidade da instrução criminal
e
acautelar a ordem pública
, máxime diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo increpado e da ausência de vínculos do paciente com o distrito da culpa, a indicar que poderá se furtar de eventual responsabilização penal, causando embaraços aos meios e fins do processo.

Em sendo assim, não há como falar que o édito combatido é teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, porquanto se mostra respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os indícios de autoria, a prova da ocorrência dos crimes e os motivos que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância e sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves e constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada ao increpado; não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade, máxime porque
o segregado não aparenta possuir uma periculosidade social, a evidenciar que a sua manutenção em cárcere torna-se mais onerosa à coletividade do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

E assim concluo porque a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que apesar de flagrado em posse de 08 (oito) pedras de substância análoga à cocaína,
o
paciente possui apenas 18 (dezoito)
anos, é primário e, além do processo pertinente à prisão ora vergastada, não possui outros procedimentos criminais em seu desfavor
, conforme verifiquei em consulta ao sistema informatizado
Primus
, interno desse e. Sodalício.

Fosse pouco,
reside em endereço certo no distrito da culpa e exerce labor lícito como ajudante de pintura, tal como indicou ao ser inquirido perante a autoridade policial
[ID 40566978, p. 10-12], a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir; o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DAVID DE OLIVEIRA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbirá também a expedição do respectivo
alvará de soltura
,
cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de outro motivo para o favorecido nesta ordem permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020